Tribunal: TJBA
Processo: 8043683-96.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8043683-96.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: MAURICIO NUNES GUIMARAES Advogado(s): DOUGLAS RIBEIRO MOTA FREITAS (OAB:BA28753-A), RAQUEL RIBEIRO SCANDIANI (OAB:BA33909-A) PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO COLETIVO. INCOMPETÊNCIA DA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº. 8043683-96.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante MAURICIO NUNES GUIMARAES e como agravado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso , nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça